Tribunal: TJDFT
Processo: 0754382-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754382-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELTON SANTOS FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, manteve o indeferimento da liminar requerida pelo impetrante/agravante para garantir a sua permanência na lista de candidatos negros do concurso público para Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Alega, em síntese, que: 1) já foi reconhecido como negro pela banca Quadrix em mais de três certames distintos, inclusive em procedimento recente realizado após a impetração do mandado de segurança, com validação pela Comissão de Heteroidentificação; 2) o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pedido, reconhecendo plausibilidade jurídica; 3) há risco iminente e concreto de dano irreversível, diante da autorização para 3.000 nomeações previstas para 30/12/2025; 4) a decisão administrativa impugnada apresenta contradições e ausência de fundamentação, em violação ao edital e ao art. 50 da Lei 9.784/1999; 5) o juízo de origem indeferiu a liminar com fundamentação genérica, sem análise dos fatos trazidos, ignorando o parecer ministerial e o fato novo consistente na aprovação do agravante em heteroidentificação recente realizada pela mesma banca; 6) o agravante já ocupa cargos públicos mediante política de cotas raciais em outros órgãos, tendo sempre sido reconhecido como candidato negro; 7) a eliminação no presente certame é o único caso de indeferimento enfrentado pelo agravante, o que evidencia incoerência administrativa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja mantido na lista de candidatos negros até o julgamento deste agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada ou anular o ato administrativo por ausência de fundamentação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. A decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança foi proferida pela Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em julho de 2025 e contra ela não foi interposto agravo de instrumento. Apenas quando da alteração do polo passivo para inclusão do Distrito Federal e consequente declinação da competência para a 2a Vara da Fazenda Pública do DF é que o impetrante/agravante reiterou o pedido liminar, cujo indeferimento foi mantido nos seguintes termos: (...) A liminar JÁ FOI APRECIADA pelo juízo até então competente. Caberia ao impetrante, se o caso, interpor recurso contra a decisão e não afirmar urgência na apreciação da liminar. A liminar foi apreciada e indeferida. No caso, deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos. Ainda que o TJDFT considere que a competência é da Vara da Fazenda Pública, os atos decisões proferidos pelo juízo cível serão mantidos, com base no artigo 64, § 4o, do CPC. Agora, a questão somente será analisada na sentença. Não há qualquer outra providência no processo. Resta apenas a sentença. Após o julgamento do conflito, a Vara da Fazenda ou a Vara Cível proferirá sentença. Isto posto, MANTENHO, na íntegra, pelos próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a liminar. (...) No mesmo sentido, estabelece o mencionado art. 64, § 4o, do CPC: Art. 64. (...) (...) § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Esse também é o entendimento jurisprudencial: (...) 3. A decisão que simplesmente mantém decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes, não possui conteúdo decisório e deve ser entendida como despacho de mero expediente. 4. A análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. 5. É impossível a rediscussão dos termos de decisão anterior preclusa em razão da não interposição de recurso no prazo processual adequado. (...) (Acórdão 2043102, 0720143-26.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator